Tribunal: STF
Processo: ARE 1468147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI Nº 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TAXA DE PREVENÇÃO E DE COMBATE A INCÊNDIO - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO DECLARADA PELO STF - TESE FIXADA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E EM ADI - SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL - CUSTEIO ATRAVÉS DE IMPOSTOS - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o que vêm decidindo o STF e o STJ, os precedentes firmados pelos Tribunais Superiores em julgados repetitivos ou de repercussão geral, têm aplicabilidade imediata independentemente do trânsito em julgado do paradigma 2. A prevenção e o combate a incêndio correspondem a serviços essenciais de segurança pública, gerais e indivisíveis e, necessariamente, deverão ser remunerados por meio de impostos. Encampação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, afetado ao rito da Repercussão Geral, restando superado o entendimento até então consagrado nesta Corte, cujo paradigma era a ADI nº. 1.0000.04.404860-1/000, julgada pelo Órgão Especial em 15/12/2004. Inexistência de coisa julgada. Parâmetro de análise da constitucionalidade diverso. 3. Remessa necessária não conhecida em razão de a sentença estar firmada em precedente de repercussão geral do STF. Inteligência do art. 496, § 4º, II, do CPC.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão atacado estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.
O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos a este Tribunal, consignando, em síntese, que, “definido pelo STF que o Tema nº 1.282 não tem repercussão no que foi decidido na ADI nº 4.411/MG, em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, não há como se proceder ao juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040 do CPC. Assim, diante da inaplicabilidade do referido precedente à espécie e, considerando-se que já foi realizado juízo de admissibilidade neste feito, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, urge frisar que, ao julgar o RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, anteriormente, ao julgar a ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/9/2020, o Pleno desta Corte declarou inconstitucional a norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), não subsistindo fundamento legal à cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/2023).
In casu, a ação foi ajuizada em 7/11/2017, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao feito sub examine. Assim, confiram-se as ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 473.611-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente